Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-84.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011928-84.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCAS ARAUJO PIRES (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS MACHADO (APELANTE), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CHARLES BORGES DA SILVA - CPF: 029.669.461-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENA
ÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06

NA

FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) OU 1/2 (METADE)
–
IMPOSSIBILIDADE –
NATUREZA E QUANTIDADE DA
S
DROGA
S
APREENDIDA
S
QUE OBSTA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA EM LEI –
RECURSO

DES
PROVIDO.

A grande quantidade e a natureza da
s
droga
s
apreendida
s
são motivos
idôneos
para afastar a
fração referente à
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06,
do seu
grau máximo.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Araújo Pires
e
Matheus dos Santos Machado
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1011928-84.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
13
ª Vara
Criminal
da Comarca d
e Cuiabá/MT
,
na qual fo
ram

conden
ad
o
s

pela prática do crime de tráfico de drogas

perpetrado nas imediações de estabelecimento de ensino
(art. 33,
caput,
c/c

art. 40, III,
da
Lei n. 11.343/06
),
à pena

de
4 (quatro)
anos
, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

em
regime inicial
semiaberto,
e
490 (quatrocentos e noventa) dias-multa,
calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
s
apelante
s
, nas razões
recursais constantes no
ID
137493166
,
postula
m

a
alteração da fração referente à
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,

para
1/2 (metade) ou 1/3 (um terço).

Nas contrarrazões que se encontram no ID
139167185
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do presente recurso,
linha intelectiva que foi seguida pela

Procuradoria-Geral de Justiça
nesta instância revisora, no pa
recer encontradiço no ID
143358162
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
134867177
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 11h32min, na Rua das Palmeiras, Bairro Doutor Fábio II, nos fundos da Escola João
Crisostomo
de Figueiredo, nesta cidade, o denunciado
Lucas
Araujo
Pires
, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
12 (doze) porções de maconha
,
com massa total de 69,29 g (sessenta e nove gramas e vinte e nove centigramas)
, e o denunciado
Matheus dos Santos Machado
, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 32,45 g (trinta e duas gramas e quarenta e cinco centigramas)
, ainda, ambos tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 98,53 g (noventa e oito gramas e cinquenta e três centigramas) e 196 (cento e noventa e seis) porções de maconha, com massa total de 1,993 kg (um quilograma e novecentos e noventa e três gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.78052-01).

Na referida data, os policiais militares estavam em patrulhamento tático pelo Doutor Fábio II, quando receberam denúncia de um transeunte sobre a ocorrência do tráfico de drogas nos fundos da Escola João
Crisostomo
de Figueiredo, motivo pelo qual deslocaram-se até o endereço. Já no local, avistaram os denunciados que, ao perceberam a equipe, empreenderam fuga pelos fundos da construção e adentraram em um terreno baldio.

Os agentes realizaram o acompanhamento a pé e abordaram os denunciados nas imediações da construção. Após procederem a busca pessoal, apreenderam com o denunciado Lucas
12 (doze) porções de maconha
embaladas em plástico filme transparente. Já com o denunciado Matheus, apreenderam 05 (cinco) porções de maconha, também embaladas em plástico filme transparente.

Assim, retornaram até a construção de onde os denunciados saíram, e, após buscas em dois cômodos, encontraram, parcialmente enterrados,
02 (dois) tabletes e 02 (dois) pedaços de maconha, embalados em plástico filme transparente, 01 (uma) sacola plástica verde com uma porção média de maconha, 01 (uma) sacola amarela com uma porção média de cocaína, 193 (cento e noventa e três) porções de maconha, a quantia de R$ 4.511,00 (quatro mil, quinhentos e onze reais), 01 (um) caderno de anotações, 02 (duas) balanças de precisão grandes, 01 (um) frasco de vidro com pedaços de plástico recortado, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) balança pequena de cor cinza, 01 (uma) faca e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Após serem indagados pelos agentes sobre os entorpecentes, os denunciados assumiram a propriedade dos ilícitos encontrados.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas e identificadas pelo laudo pericial constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que a ação policial foi motiva por denúncia de um transeunte e, após averiguação, foram encontrados entorpecentes sob a posse dos denunciados e no terreno no qual foram presos em flagrante, sendo que no momento da abordagem ambos assumiram a propriedade dos ilícitos. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes, aliados à expressiva
quantidade e variedade de porções apreendidas, além de dinheiro em espécie, diversos aparelhos celulares, caderno de anotação e petrechos comumente utilizados para o narcotráfico.

[...].

Destaques

no

original

A
materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do
s
apelante
s,
que se limit
aram
a postular a readequação da
fração referente ao tráfico privilegiado para
1/2 (metade) ou 1/3 (um terço),
razão pela qual insta a transcrição
desta
parte da sentença condenatória:

[...]
Terceira fase:

Nesta fase, denota-se que o sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, por ser primário, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa, ou se dedica as atividades criminosas. Por outro lado, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a saber: 2.094,77 kg (dois quilogramas, noventa e quatro gramas e
setenta e sete centigramas) de MACONHA e 98,53g (noventa e oito gramas e cinquenta e três gramas) de COCAÍNA
, mostra-se relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos do seguinte julgado do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 26/08/2020).

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) e
FIXO
a pena nesta fase em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.
(ID
134867241
).
Desta
ques no original

E
xtrai-se
, pois,

que o

magistrado
aplicou
a
fração de
1/
6
(
um sexto
)

para a citada causa redutora de pena em razão da variedade e
da
quantidade de droga
s
apreendida
s
em poder
do
s
apelante
s
(
dois quilogramas de maconha e
noventa e oito gramas de cocaína)
, cujos elementos são hábeis a serem considerados na terceira fase da dosimetria da sanção prevista para o crime de tráfico, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/11,
assim redigido:

Art. 42.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

Destacamos

O certo é que
,
sobre o assunto, sabe-se que na ausência de indicação pelo legislador de balizas para escolha do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 42 da Lei Antitóxicos e do art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da referida minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente
a
atividades criminosas, sendo vedada tão somente a utilização concomitante de tais vetores na primeira e na terceira fases da dosimetria penal.

No caso destes autos, verifica-se que o sentenciante estabeleceu a pena
inicial
dos apelantes no mínimo legal – qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa – e consignou expressamente que reservaria para a terceira etapa do cálculo penal o juízo de valor acerca da quantidade de droga apreendida.

É
evidente que, na hipótese, a quantidade
dos entorpecentes não pode ser considerada ínfima ou pequena, bem como a variedade não pode ser ignorada, de modo que

os elementos indicados pelo sentenciante
constitu
em
fator
es
idôneo
s
para justificar a escolha d
e
fração
de
redução
diversa da máxima
na terceira etapa do cálculo
dosimétrico,
mostrando-se, portanto, proporcional e justa ao caso concreto

a fração de 1/6 (um sexto)
adotada na sentença condenatória
.

A propósito, e
nfrentando
tema
similar, esta
Terceira Câmara Criminal
,
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE FLAGRANTE PREPARADO – REJEIÇÃO – PRÉVIO TRABALHO INVESTIGATIVO – DENÚNCIA ANÔNIMA – FLAGRANTE ESPERADO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS De POLICIAIS – PRETENSÃO DO PRIMEIRO ACUSADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – IGUALMENTE PREPONDERANTE – SEGUNDO APELANTE – TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA [2,0 KG DE MACONHA]
– FRAÇÃO MÍNIMA – PLEITO COMUM – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INCABÍVEL – QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA E REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O tráfico de drogas é crime permanente, apresentando-se em constante estado de flagrância delitiva, o que autoriza os policiais a adentrarem no local da prática criminosa. Descabe excogitar de flagrante preparado quando o crime já se consumou antes mesmo da ação policial executada para prender o agente em flagrante.

É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente e de receptação.

Do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas, mantendo-se, pois, incólume a sentença nesse sentido.

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é
medida
impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]
.

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” [Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

(N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 26/08/2020)
.
Destacamos

Pos
to isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Lucas Araújo Pires
e
Matheus dos Santos Machado
, mantendo incólume

a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023